Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Castilho de Novaes contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 115832102 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda. (Select Investimentos), Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli (Select Investimentos), Mercosul Consultoria e Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda., Suiane Paula Cabral e Banco do Brasil S.A, processo 0704933-34.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela antecipada no sentido de suspender a exigibilidade das prestações do empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil, com abstenção de inserir o nome do autor/agravante nos cadastros restritivos de crédito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento combinada com antecipação de tutela antecedente ajuizada por RAPHAEL CASTILHO DE NOVAES em desfavor do SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA (SELECT INVESTIMENTOS), SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI (SELECT INVESTIMENTOS), MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, SUIANE PAULA CABRAL e BANCO DO BRASIL AS com o objetivo de obter ordem liminar para o “realizar o arrestos sobre as contas dos QUATRO PRIMEIROS referidos réus, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de R$ 138.889,96, bem como inalienabilidade de imóveis, ofício ao DETRAN, à Receita Federal e à Junta Comercial. Ainda, pede a suspensão dos descontos relativos ao contrato o contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO) celebrado com o Banco do Brasil. Indica que, após insistência e ardil, perpetrado por preposto da SELECT, oferecendo um negócio de cessão de crédito com assunção de dívida pela referida empresa. Aponta que foi lhe informado que deveria fazer um empréstimo consignado com uma instituição financeira, onde do total liberado pelo banco, o autor ficaria com 10% do valor e o restante (90%) transferia para a primeira requerida. Diante da insistência, o autor (sic) Acrescenta que em 29/10/2020, o autor fez o contrato de empréstimo consignado com o BANCO DO BRASIL, no valor de R$100.000,00. Tendo a requerida assumido o compromisso escrito de pagar a dívida em 96 parcelas mensais, fixas e sucessivas de R$ 1.693,78. Ocorre que, a partir de fevereiro de 2022 a requerida parou de pagar as parcelas do empréstimo, malgrado estejam sendo lançadas as prestações no contracheque do autor. Indica que foi vítima de golpe financeiro, inclusive tendo registrado boletim de ocorrência. Aponta que os três primeiros requeridos constituem grupo econômico e que promovem a realização do golpe. Indica que a SUIANE é a sócia e promoveu lesão a consumidores. Aponta que o BANCO DO BRASIL é a instituição que concedeu o empréstimo. É o breve relatório. Decido. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. O autor tem remuneração mensal superior a R$15.000,00, situação que o coloca muito acima do rendimento médio no Distrito Federal. O padrão de vida apresentado pelo autor em suas despesas afasta a indicação de ser pobre no sentido legal. O quadro delineado não indica situação de superindividamento no qual o pagamento das custas retiraria a possibilidade de prover as despesas essenciais do autor. Logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desconsideração da personalidade jurídica e grupo econômico. A situação apresentada está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o CDC, poderá ser afastada a personalidade jurídica quando esta representar obstáculo ao recebimento de valores pelo consumidor. Admite-se a inclusão dos sócios da pessoa jurídica em ação de consumo no bojo da ação de conhecimento quando desde o início da propositura há indicação de que a pessoa jurídica esteja fechada, tenha sua capacidade patrimonial sensivelmente afetada, esteja envolvida em investigação policial, ou haja demonstração de que o patrimônio do ente não será suficiente para o ressarcimento de eventual indenização. Por sua vez, quanto às empresas como pertencentes ao grupo econômico ou, possivelmente, à organização criminosa, também há grande chance de estar caracterizada a prática de ato ilícito na obtenção de recursos, pois a prática adotada para o desvio dos lucros e recursos obtidos é comum em casos semelhantes. Assim, é de se deferir o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação às empresas arroladas na inicial, uma vez que a autora apresentou elementos indiciários da existência de grupo econômico e de incapacidade de pagamento do devedor original, mormente pela grande quantidade de demandas envolvendo as requeridas. TUTELA DE URGÊNCIA Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas e de necessidade da realização de bloqueio de valores. Acaso seja comprovada a existência de motivos para a rescisão do pacto, as partes deverão retornar ao status quo, com eventual condenação de multa contratual a quem tiver dado causa à rescisão. Assim, poderá ser anulado ou rescindido o pacto, ao final, acaso haja comprovação da ilicitude da avença. Os elementos iniciais dos autos demonstram que SELECT INVESTIMENTOS recebeu valores do autor, em razão de este último ter feito empréstimo consignado em instituição financeira, tenho a requerido compromissado a fazer a portabilidade da dívida e o pagamento das prestações. Mas, após o início do cumprimento, cessou o pagamento da dívida, a qual onera o contra-cheque do autor. Há elementos indiciários apontar possível golpe financeiro, atrelado a suspeita da incapacidade de pagamento de eventuais condenações, mormente por grande número de ações judiciais, bem como pela ausência de elementos objetivos a demonstrar porte financeiro à primeira requerida. NO CASO CONCRETO há diversos Boletins de Ocorrência abertos por clientes da pessoa jurídica, inclusive os autores, perante as Polícias Civis do Distrito Federal. Nesta situação de se admitir, desde já, a integração do polo passivo pelo sócio da pessoa jurídica. Nesta situação, deverão ser realizadas buscas de bens dos requeridos relacionados ao alegado golpe financeiro, substitutivos a arrestos, de modo a garantir eventual julgamento de procedência da ação. Não há se falar em determinar inalienabilidade bens imóveis ou de restrições a modificações na Junta Comercial, já que os autos não indicam de forma objetiva que as pessoas envolvidas no possível golpe teriam bens imóveis ou outras empresas. Sendo que tais informações são públicas e acessíveis ao autor. De outra banda, a eventual cessão de cotas no curso de ação, não afasta a responsabilidade do titular originário. Por seu turno, não há elemento a indicar participação do Banco do Brasil no ajuste realizado entre o autor e a primeira requerida. Também não há elementos a indicar que o Banco do Brasil devesse negar a realização do empréstimo ao autor. Diante de tal situação, não poderão ser suspensas as prestações do empréstimo contraído pelo autor junto ao Banco do Brasil. DISPOSITIVO Isto posto, concedo PARCIALMENTE a Tutela antecipada para determinar A REALIZAÇÃO de arresto pelos sistemas SISBAJUD dos QUATRO PRIMEIROS réus, com bloqueio no valor de R$ 138.889,96. Bem como promover a restrição de veículo pelo sistema RENAJUD dos QUATRO PRIMEIROS réus. Indefiro os demais pedidos liminares. Em relação aos requeridos cujos endereços estão localizados em outro estado da federação, faz-se imperiosa a expedição de carta precatória, ante a concessão de liminar. Em razão do exposto, expeça-se carta precatória para citação da requerida. Após, intime-se o advogado da parte autora a promover sua distribuição no juízo deprecado, comprovando seu andamento nos presentes autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do TJDFT, de 19.07.2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. O autor deverá promover o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, ante o indeferimento da gratuidade. (...) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 33015255, pp. 1-14), destaca que o juiz monocrático indeferiu a justiça gratuita por entender que ele teria condições financeiras de arcar com o pagamento das custas iniciais, bem como indeferiu a tutela de urgência para suspender as parcelas do empréstimo contratado com o Banco do Brasil S.A. por entender que “não há elemento a indicar participação do Banco do Brasil no ajuste realizado entre o autor e a primeira requerida. Também não há elementos a indicar que o Banco do Brasil devesse negar a realização do empréstimo ao autor”. Requer a concessão de gratuidade de justiça sob o argumento de não conseguir suportar o ônus processual sem comprometer o seu sustento e de sua família. Aduz que, caso não lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, terá prejuízos de grande monta, uma vez que o juiz a quo determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena do arquivamento do processo e indeferimento da liminar parcialmente concedida (SisbaJud e RenaJud). Ressalta que a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza por ele apresentada (Id 115669484 do processo de referência). Aduz que apresentou os extratos bancários e contracheques comprovando que possui como única renda o salário proveniente da Empresa Brasil de Comunicação (Id 115664970 do processo de referência), o qual demonstra descontos para pagamento de empréstimos bancários. Acrescenta que comprovou suas despesas mensais no Id 115664945 do processo de referência. Sustenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência declarada por ele, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Afirma que o magistrado a quo entendeu que o agravante tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais em razão dos seus rendimentos mensais serem acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. No entanto, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que demonstrou que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque comprometem integralmente sua margem na folha de pagamento. Além dos empréstimos, o agravante ainda possui gastos para manutenção de sua família, que estão devidamente acostados no Id 115664945 do processo de referência. Assevera que, apesar de sua remuneração bruta ser no valor de R$ 15.820,10 (quinze mil oitocentos e vinte reais e dez centavos), a líquida é de apenas R$ 8.530,10 (oito mil quinhentos e trinta reais e dez centavos), o que se mostra insuficiente para pagamento das despesas ordinárias. Acrescenta a isso os gastos com transporte e alimentação. Afirma que não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, devendo, pois, lhe ser concedida a assistência judiciária gratuita. Historia que foi vítima de golpe financeiro perpetrado por Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Select Investimentos), Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli (Select Investimentos), Mercosul Consultoria e Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda., Suiane Paula Cabral e que por meio fraudulento celebrou empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil, repassando 90% do valor do empréstimo à ré Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda, que assumiu o compromisso de efetuar o pagamento das parcelas. Contudo, a partir de fevereiro de 2022, a empresa suspendeu o pagamento das parcelas e o Banco do Brasil S.A., consequentemente, continuou com as cobranças diretamente em sua folha de pagamento. Afirma que a situação em exame se trata de relação de consumo, devendo incidir as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que é dever jurídico das instituições bancárias prestar um serviço adequado aos seus clientes com o fornecimento de informações exatas e claras acerca das transações e operações bancárias, zelando pelos interesses dos consumidores no âmbito do relacionamento comercial. Salienta que o Banco do Brasil S.A., em momento algum, orientou a respeito de possíveis golpes em caso de repasse a terceiros eventualmente envolvidos na operação, o que, a seu ver, comprova a falha na prestação de serviços e sua responsabilidade. Frisa que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, com fulcro no entendimento sumulado no verbete n. 479, do STJ. Sustenta que inobservados os preceitos básicos da relação contratual, especialmente da boa-fé, o banco requerido atuou com imperícia e negligência, causando um resultado danoso ao requerente, ora agravante. Desse modo, o causador do ato ilícito é obrigado a repará-lo, conforme disposto nos arts 186, 187, 927 e 932, todos do Código Civil e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o mencionado enunciado de súmula n. 479 do STJ é bastante claro ao assegurar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Afirma que apenas este enunciado sumular é suficiente para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira e que o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo agravante e a conduta do banco está evidenciada, de modo a submeter a instituição financeira ao atendimento de sua pretensão. O fato de a Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Select Investimentos) ser credenciada ao Banco do Brasil S.A. lhe deu segurança ao realizar os empréstimos. Logo, o Banco do Brasil responde solidariamente pelos prejuízos causados ao agravante, com base na tese da teoria da aparência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaca ser a tutela de urgência antecipada medida que se faz necessária para suspender os descontos das parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 1.693,78 (mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), até o final da presente demanda, com fulcro no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Isso porque não é possível vislumbrar quanto tempo este processo se prolongará no tempo, de modo que, até lá, caso não seja concedida a medida, não é razoável que o requerente, ora agravante, continue arcando com uma dívida contraída em razão de um contrato nulo, eivado de ilicitude. Menciona julgados que entende lhe serem favoráveis. Salienta a inocorrência do chamado periculum in mora inverso, previsto no § 3°, do artigo 300 do CPC, sendo perfeitamente cabível a concessão da tutela de urgência, porque, hipoteticamente, caso seja indeferido o pleito desta exordial, o dano para o requerido será mínimo, porque o impacto da suspensão da cobrança é não abala o potencial econômico do Banco do Brasil S.A.. Afirma que há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à suspensão de empréstimos contratados mediante fraude. Ao final, requer: 1. seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. seja deferida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que o Banco do Brasil se abstenha de inserir o nome do Autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como SUSPENDA OS DESCONTOS das parcelas averbadas na sua folha de pagamento no valor de R$ 1.693,78 (mil e seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaudita altera parte; Pela decisão de Id 33128152, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. O preparo foi recolhido e comprovado nos Ids 33183415, 33183419 e 33183417. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao reconhecimento imediato de que houve fraude na contratação do mútuo com o Banco do Brasil S.A. para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e seu nome não seja incluído em cadastros restritivos de crédito. Destaco que referido negócio jurídico não se mostra, em cognição sumária e de plano flagrantemente defeituoso, de modo a se antever a alegada nulidade. Segundo o próprio agravante/autor informa, ele concordou com a proposta de “assunção de dívida” que lhe foi feita por Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda (Id 115664971 do processo de referência) e firmou o contrato de crédito consignado com o Banco do Brasil S.A. (Id 15664955 do processo de referência) para então transferir a terceiro a obrigação de efetuar o pagamento da dívida mediante retenção de parcela do valor do mútuo obtido. Conquanto os documentos de Id 115664957 e Id 115664958 demonstrem que o autor realizou uma transferência eletrônica disponível (TED) no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Select Cobrança e Informações Cadastrais, não há elementos de informação mínimos indicativos de que o Banco do Brasil S.A. participou do negócio celebrado pelo recorrente com a Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente e ainda não submetidos ao contraditório, em análise sumária, a suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil S.A. ao agravante na contratação do mútuo. Em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, que o Banco do Brasil S.A. tinha conhecimento de que o recorrente contratou o mútuo para logo em seguida ceder a dívida Select Cobrança e Informações Cadastrais mediante retenção de parcela do crédito obtido e concordou com a realização desse negócio. Os fatos até o momento alegados e ainda não submetidos ao contraditório carecem de comprovação e, por si sós, são insuficientes para se reconhecer o envolvimento do Banco do Brasil S.A. na fraude de que o recorrente afirma ser vítima. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausíveis são as razões, na decisão agravada, para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o recorrente, embora requeira a determinação de que seu nome não seja inscrito nos cadastros protetivos de crédito, nenhuma alegação deduziu para motivar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso com essa finalidade. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante para a concessão do pleito liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299[1] e o art. 1.019, I, ambos do CPC, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da parte agravante. A recorrente, sem sequer formular pedido, não expôs os motivos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que se fundamentam nos requisitos da probabilidade do direito alegado e no perigo de dano irreparável. Por isso, concluo pela manifesta falta de demonstração dos requisitos para análise da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para a determinação de o nome não ser inscrito em cadastros protetivos de crédito, a simples formulação de pedido com essa finalidade é insuficiente para a apreciação do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo por esta relatoria. Tenho por meramente referenciada a intenção de a requerer no recurso. Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso à suspensão do desconto das parcelas do mútuo contraído perante o Banco do Brasil S.A. pelo agravante nem à determinação de que o credor se abstenha de incluir seu nome em cadastros protetivos de crédito. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não há comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que o agravante não demonstra que os descontos efetuados sejam flagrantemente ilícitos e que não concorreu culposamente para a fraude de que se diz vítima. O recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o desconto das parcelas do mútuo contraído com o Banco do Brasil S.A. e para obstar a inscrição de seu nome em cadastros protetivos de crédito em caso de mora. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.